Tribunal: STF
Processo: AI 486899
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
ADQUIRIDO. REAJUSTE. INOCORRÊNCIA.
Incidência do percentual de
84,32% sobre vencimentos de servidores públicos. Ausência de direito
 adquirido. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega
provimento.